Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-87.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1003883-87.2016.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (APELANTE), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTADA - EPP., E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CEMITÉRIOS MUNICIPAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL –
PRELIMINARES
: SENTENÇA ‘ULTRA PETITA’ – ACOLHIDA – PERDA DO OBJETO RECURSAL, PELO CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR – NÃO ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – REJEITADA –
MÉRITO
: ADOÇÃO DE MEDIDAS À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS CEMITÉRIOS – EXEGESE DA RESOLUÇÃO No 335/2003, DO CONAMA – DESÍDIA CONFIGURADA – APELO VMV PROVIDO EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o ato sentencial deveria se restringir ao Cemitério Vila Aurora e, tendo inserido, também, o Cemitério Jardim Santa Cruz, que não foi inserido nos pedidos da Ação Civil Pública, de rigor o reconhecimento de que houve julgamento
ultra petita
, afastando essa obrigação de fazer.

2. O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação civil pública.

3. Não há que se falar na ilegitimidade passiva do Município quando sobre ele recai a obrigação de licenciamento ambiental dos Cemitérios locais, inclusive, deixando de regularizar as pendências apontadas pelo órgão ambiental competente.

4. Nos termos da jurisprudência pátria, “1. O ente municipal, no âmbito de sua competência para atender ao interesse local, deve resguardar o bem-estar dos munícipes, particularmente a respeito da fiscalização de cemitérios, evitando a poluição ao meio ambiente e o descumprimento da Resolução CONAMA n. 335/2003, que impõe o licenciamento ambiental nos cemitérios horizontais e verticais. [...] 3. Por outro lado, a obrigação imposta de iniciar a regularização ambiental é acertada, porquanto os cemitérios estão sem licenciamento, conforme constatação datada de 2014, de modo que descabe ao ente municipal opor entraves burocráticos para postergar ainda mais sua obrigação, decorrente de seu dever de preservar a saúde e o meio ambiente, evitando a poluição e demais consequências advindas da irregularidade ambiental. 4. Insurgência parcialmente acolhida para suspender, por ora, a obrigação de assumir, desde logo, a administração de todos os cemitérios localizados no território municipal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50455346720228240000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados a) providenciarem o licenciamento ambiental (para manutenção ou encerramento, a seu critério) dos cemitérios que estão sob sua gestão, protocolando todos os requerimentos e documentos que se fizerem necessários junto a SEMA no prazo de 30 (trinta) dias; b) realização de estudos ambientais visando identificar medidas preventivas, mitigadoras e reparatórios dos danos ambientais dos cemitérios instalados em Rondonópolis, sob a administração e responsabilidade de cada um deles.

Em suas razões recursais, a Apelante
VMV EMPREENDIMENTOS
assevera, preliminarmente, que a sentença foi
ultra petita
, tendo incluído na liminar e na sentença o Cemitério Jardim Santa Cruz que não foi objeto na inicial.

Enfatiza que, houve a perda do objeto da demanda em seu favor, pois o próprio autor da ação postulou pelo reconhecimento do cumprimento parcial da liminar.

No mérito, aduz que desde a contestação já havia pleiteado o licenciamento ambiental dos Cemitérios da Vila Aurora e Santa Cruz, que após análise, houve a concessão da licença de operação pelo órgão ambiental competente.

Argumenta que, a ré não poderia ser penalizada pela reconhecida demora administrativa da SEMA de responder aos inúmeros e incansáveis requerimentos, estudos e pareceres protocolados perante o órgão ambiental.

Ao final, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de que a sentença foi
ultra petita
. No mérito, pelo provimento do Apelo, para julgar improcedente a ação civil pública.

Por sua vez, o apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
assevera que, uma vez que a ausência de licenciamento ambiental não se deu em razão da inércia do Recorrente, mas sim do Estado de Mato Grosso, este deveria ter sido o ente colocado no polo passivo da demanda, porquanto é a parte legítima para conceder a respectiva licença.

Argumenta que, os processos administrativos tramitam há mais de 20 anos (desde 2005 – 2008) e o Estado de Mato Grosso sequer foi chamado nos autos para prestar esclarecimentos/justificar o porquê de tamanha inércia, tendo recaído apenas sob os demandados a responsabilidade de algo que não lhes cabe, na medida em que não detêm a competência de expedir a licença, mas tão somente de requerê-la ao órgão ambiental Estadual.

Enfatiza que, “não há dúvidas que, antes da magistrada de piso sentenciar o feito, o Município de Rondonópolis já havia cumprido com sua parcela de responsabilidade no que diz respeito aos Cemitérios João Batista (Mata Grande) e Vila Paulista (Jardim Arco Íris) na medida em que: (i) iniciou procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em estudos ambientais/licenciamento em meados de 2021; (ii) contratou a empresa especializada R2 consultoria e serviços ambientais LTDA em 28.12.2021 – Contrato no 1080/2021; (iii) a empresa contratada deu entrada no licenciamento junto à SEMA em agosto de 2022 (protocolo no 29746/2022). Assim, inconteste que houve a perda superveniente do objeto no que diz respeito ao protocolo dos requerimentos e documentos que se fizeram necessários junto a SEMA, bem como da realização dos respectivos estudos ambientais”.

Com essas considerações, requereu o provimento do apelo, para a reforma da sentença, reconhecendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O AVOGADO MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO OAB/RS27162-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Nobres Julgadores,

Apesar de a sentença proferida ter ultrapassado os limites do pedido inicial, isso constitui um vício de procedimento, error in procedendo e não justifica a invalidação total da sentença como está buscando o apelante, ou seja, a invalidação deve se restringir a parte que excedeu os limites do pedido original.

Senhores julgadores, não cabe ao poder público argumentar a falta de recursos financeiros como subterfúgio para o não cumprimento de medidas de proteção dos direitos sociais e ambientais.

Outrossim, a Constituição Federal instituiu competência comum da União, dos estados, e municípios proteger o meio ambiente, de forma que é descabida a alegação Municipal de falta de recursos como argumento de justificação para sua inércia contumaz, tampouco a ingerência indevida do Poder Judiciário nas competências administrativas.

Porquanto, a omissão Municipal já perdura por tempo demais, situação essa que permite ao judiciário, devidamente provocado, determinar ao município que cumpra suas obrigações originárias.

Logo, ante o exposto, o parecer ministerial é pela manutenção da sentença em todos os seus termos, anulando, no entanto, o dispositivo deferido na liminar no tocante ao cemitério Jardim Santa Cruz e ratificando a sentença no item C.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor dos Apelantes, para fins de regularização dos Cemitérios existentes da cidade de Rondonópolis/MT.

PRELIMINARMENTE
, o Apelante
VMV Empreendimento
alegou que a sentença foi
ultra petita
, por incluir na sentença determinações que recaem sobre o Cemitério Jardim Santa Cruz, o qual não foi mencionado na inicial. Sem muitas elucubrações, razão lhe assiste.

Como se sabe, sentença ultra petita é aquela em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora.

In casu
, extrai-se do ato sentencial que a determinação ali contida deveria se restringir ao Cemitério Vila Aurora e, tendo inserido, também, o Cemitério Jardim Santa Cruz, que não foi inserido nos pedidos da Ação Civil Pública, de rigor o reconhecimento da preliminar, para afastar a obrigação de fazer que recaia sobre o Cemitério supra que, como mencionado pelo próprio parquet, em sede de contrarrazões,
“em razão de eventual descumprimento de legislação ambiental e danos ao meio ambiente por parte da VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA no tocante ao empreendimento Cemitério Parque Jardim Santa Cruz, será proposta ação autônoma”
.

Por essas razões,
ACOLHO
a preliminar vergastada, apenas para afastar do ato sentencial a obrigação de fazer relacionada ao Cemitério Jardim Santa Cruz.

Quanto à alegada perda do objeto, do mesmo modo, não merece prosperar.

Isto porque, o simples ato de
cumprimento
da ordem em antecipação de tutela não implica a
perda do objeto
da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário, pois, o julgamento do mérito da causa. Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 50002789420198130491, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)”.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar vergastada.

Pelo Município de Rondonópolis, ora Apelante, foi arguida sua ilegitimidade passiva, pois
“a ausência de licenciamento ambiental não se deu em razão da inércia do Recorrente, mas sim do Estado de Mato Grosso”
. Razão não lhe assiste.

Perscrutando os autos, malgrado alegue a inércia do órgão ambiental competente na condução do procedimento administrativo, é certo que a obtenção das licenças está vinculado ao cumprimento de providências que, pelo visto, não foram tomadas pela municipalidade, conforme destacado no Ofício da Superintendência de Gestão da Desconcentração e Descentralização – SGDD, datado de 04.01.2023.

Além do mais, é da competência da Municipalidade cumprir e fazer cumprir as legislações que regem o assunto, notadamente porque, não faz sentido a manutenção do funcionamento dos Cemitérios existentes naquela localidade sem observar as licenças para tal mister.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar objurgada.

No mérito, oportuno destacar que, nos termos da Resolução n. 335/2003, do CONAMA, estabelece que:

“
Art. 1o - Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie”.

Com efeito,
não obstante se demonstre nos autos que houve o pedido de providências perante o órgão ambiental competente, para fins de obtenção da licença ambiental, tal atitude não implica na efetiva regularização do cemitério.
Por seu turno, o ente municipal, no âmbito de sua competência deve atender ao interesse local, resguardando o bem-estar dos munícipes, particularmente a respeito da fiscalização de cemitérios, evitando a poluição ao meio ambiente e o descumprimento da Resolução CONAMA n. 335/2003, que impõe o licenciamento ambiental nos cemitérios horizontais e verticais.

Essa mesma responsabilização deve recair sobre o particular que administra cemitério naquela localidade, já que assumiu a responsabilidade de cuidar, zelar e fazer cumprir a legislação de regência.

A propósito, vejamos o posicionamento jurisprudencial em casos desta estirpe,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE ASSUMIR DIRETAMENTE A ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS CEMITÉRIOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL E DE INICIAR A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. MEDIDA PREMATURA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O ente municipal, no âmbito de sua competência para atender ao interesse local, deve resguardar o bem-estar dos munícipes, particularmente a respeito da fiscalização de cemitérios, evitando a poluição ao meio ambiente e o descumprimento da Resolução CONAMA n. 335/2003, que impõe o licenciamento ambiental nos cemitérios horizontais e verticais. 2. No caso, é prematura a imposição de obrigação de assumir, desde logo, a administração do todos os cemitérios, porquanto muitos estão sob responsabilidade de particulares e é necessária a elucidação sobre os motivos do descumprimento do compromisso que assumiu de promover a regularização dos cemitérios. 3. Por outro lado, a obrigação imposta de iniciar a regularização ambiental é acertada, porquanto os cemitérios estão sem licenciamento, conforme constatação datada de 2014, de modo que descabe ao ente municipal opor entraves burocráticos para postergar ainda mais sua obrigação, decorrente de seu dever de preservar a saúde e o meio ambiente, evitando a poluição e demais consequências advindas da irregularidade ambiental. 4. Insurgência parcialmente acolhida para suspender, por ora, a obrigação de assumir, desde logo, a administração de todos os cemitérios localizados no território municipal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50455346720228240000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento e manter a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIO MUNICIPAL.OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO SENTIDO DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO No 02/2009 - SEMA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Ainda que o ente municipal tenha efetuado protocolo junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, visando a regularização do cemitério local, tal atitude não implica na efetiva regularização do cemitério e não elide o potencial poluidor tão prejudicial ao meio ambiente local, bem como à população como um todo. Patente e inquestionável a conduta omissa do ente municipal em atender às exigências constantes na Resolução no 02/2009 - SEMA ao longo dos anos, não restando outra alternativa senão a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, a qual, inclusive, deve ser mantida nos moldes fixados. (TJPR - 5a C.Cível - ACR - 1556944-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Sarandi - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 02.08.2016) (TJ-PR - REEX: 15569447 PR 1556944-7 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 02/08/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1864 16/08/2016)

De se concluir que, a obrigação a determinação judicial vertida na sentença bem observou os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta que o comando sentencial terminou por conceder prazo para as providências relativas ao licenciamento ambiental dos Cemitérios após vários anos de tramitação da lide.

Com essas considerações,
dou provimento em parte
ao recurso interposto por VMV EMPREENDIMENTOS,
ACOLHENDO
a preliminar de sentença
ultra petita
, apenas para afastar do ato sentencial a obrigação de fazer relacionada ao Cemitério Jardim Santa Cruz, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos. Em relação ao recurso manejado pelo Município de Rondonópolis, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024